Tribunal: STF
Processo: Pet 9967
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de “notícia-crime” proposta pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em face de Sua Excelência, o Ministro de Estado da Economia, Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, a quem imputam a prática de infrações previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro (art. 1º, caput), Lei de Improbidade Administrativa (art. 11), Lei de Conflito de Interesses (art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813/2013) e no Código de Conduta da Alta Administração Federal (art. 5º, 1º). 
    O requerente apresenta sequência de fatos que, em sua ótica, comprovariam as imputações. E, por meio da presente “noticia crime”, “requer  requer a Vossa Excelência o conhecimento da presente notitia criminis, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes e condutas narradas nesta petição, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo Parquet”. 
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso de Ministros de Estado. 
    Ademais, na esteira da firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, o cidadão ou quem as represente (caso das associações), nessa condição, é “parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante esta Corte. 
    A propósito dessa asserção e por todos (com grifos acrescidos): 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA . JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006; PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).
    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.
    4. Agravo Regimental desprovido.’ (Pet 6266 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168  DIVULG 31-07-2017  PUBLIC 01-08-2017)
     Em igual sentido e mais recentemente, veja-se ainda a Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020. 
    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, tampouco cabe ao Judiciário que solicite a abertura de investigação como constou na inicial. O requerente pode apresentar a noticia crime diretamente à Procuradoria-Geral da República, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na atuação daquele órgão ou substituir o cidadão nesse encaminhamento. 
    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020: 
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 
    Ante o exposto, não restando nada a prover, julgo extinto o feito, nos termos do artigo 21, IX e § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente